Tribunal: TJMT
Processo: 1019966-20.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019966-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JESSICA MORAES GONCALVES DA SILVA - CPF: 056.064.351-95 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
INADMISSIBILIDADE RECURSAL - MATÉRIA NÃO PACIFICADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E ITBI – ISENÇÃO SUPOSTAMENTE ANUNCIADA PELA CONSTRUTORA – DOCUMENTOS QUE NÃO IDENTIFICAM NEM MESMO O EMPREENDIMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE TAIS ENCARGOS PELA CONSTRUTORA

– SENTENÇA
REFORMA
DA
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– ART. 85, §
2º
, DO CPC –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A
existência de julgados supostamente contrários ao entendimento ora adotado
não
enseja
por si só o julgamento monocrático.

Se os anúncios supostamente veiculados prevendo a isenção do ITBI e do registro do imóvel no Cartório não contêm nem mesmo a identificação do empreendimento, não servem para demonstrar a propagand
a
enganosa nem para afastar a obrigação pelo pagamento de tais débitos.

Havendo previsão contratual de repasse de tais despesas ao comprador, a cobrança é devida.

Diante da alteração substancial da sentença, a inversão do ônus
da
sucumbência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
por Prática de Publicidade Enganosa
julgada
“para condenar a parte Requerida a restituir para a Autora, nos termos do art. 42, § único do CDC, o valor de R$ 5.984,96, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês,
a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido”
,
bem como
reparação de R$10.000,00 a título de danos morai
s, com atualização monetária a partir da data do arbitramento e juros moratórios a contar da citação
, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação
.

A apelante
aduz que os documentos publicitários juntados pela apelada
com o objetivo de comprovar a propaganda de isenção de ITBI e registro
não se referem ao empreendimento do imóvel
que adquiriu -

Chapada Borboleta
-
,
e que a Cláusula 9 do Contrato prevê o reembolso pelo comprador de tais encargos adiantados pela Construtora.

S
ustenta

ser indevida a condenação em dobro, uma vez que não ficou demonstrado que agiu de má-fé
, e que, se houver condenação, esta deve se dar na forma simples.

Ressalta que efetuou a cobrança dos valores repassados ao Município, de modo que tal montante nem sequer integralizou o seu capital.

Alega que os danos morais não foram evidenciados pela agravada.

Diz que
para
a correção monetária e os j
uros de mora
deve se
r utilizada
a taxa SELIC
.

Argumenta que é caso de não conhecimento monocrático do Recurso em razão da existência de entendimento pacífico em todas as Câmaras do TJMT
.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 22
5210692
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A apelada alega que a matéria em discussão está sumulada e, portanto, deve ser julgada monocraticamente.

Todavia, não se trata de matéria pacificada e, por isso, o Recurso deve ser admiti
do.

Rejeito a preliminar.

2 - MÉRITO

A apelante ajuizou a Ação alegando ter adquirido um imóvel da apelada e que no anúncio publicitário do empreendimento Chapada das Borboletas foi divulgada a isenção do ITBI e do registro do imóvel no Cartório, mas que, no entanto, vieram a ser cobrados e exigidos como condição para a entrega das chaves, o que configura propaganda enganosa.

Busca o ressarcimento em dobro do montante pago (R$
5.984,96
) e a indenização por danos morais de R$13.000,00.

A demanda foi julgada procedente.

A autora/apelante não demonstrou que as propagandas veiculadas nas fotos que juntou com a inicial sejam do imóvel que comprou, pois nelas não constam o nome do empreendimento
nem
as condições da suposta isenção do ITBI e do registro no Cartório (ID. 221621171).

Além disso, trouxe apenas um extrato de débitos de registro, nada apresentando no tocante ao ITBI (ID.
225210660
).

Ademais, no Contrato há previsão expressa de que os encargos dela cobrados são de sua responsabilidade (ID.
225210658
– pág. 4), como segue:

Dessa maneira,
a
apela
da
não cumpriu minimamente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deixando de observar o artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, a
reforma
da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
d
o
u

parcial
provimento ao Recurso

para julgar improcedente a Ação
e, por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência e fixo a verba honorária em
15% do valor atualizado da causa,
com amparo no artigo 85, §§2º
,
do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024